Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700257-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela. O agravante apresentou a petição de ID 45644067, requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 11, inciso XII, do RITR. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito